Tribunal: TJBA
Processo: 8026413-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026413-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KELLY MASCARENHAS CIRNE

Advogado(s)
:
RAQUEL MENDES NOGUEIRA, GUSTAVO DA SILVEIRA LEITE MATIAS, AUGUSTO NASSER BORGES, MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO DE AGUIAR MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Kelly Mascarenhas Cirne contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Thiago Rodrigues de Oliveira. A agravante requer a reforma da decisão para o fim de ser reconhecida sua hipossuficiência econômica e concedido o benefício legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos documentais apresentados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça é direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e regulado pelo Código de Processo Civil (art. 98), sendo conferido à parte com insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

4. A alegação de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, afastável apenas mediante prova em sentido contrário.

5. A agravante comprovou documentalmente sua condição de hipossuficiência: situação de desemprego, ausência de verbas rescisórias, limbo previdenciário em disputa trabalhista, existência de execução judicial elevada e inexistência de renda suficiente para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência.

6. A existência de decisão anterior, proferida pelo mesmo juízo em processo conexo, reconhecendo sua vulnerabilidade social e deferindo o benefício, reforça a conclusão de que estão preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A parte que comprova situação de desemprego, ausência de renda, existência de execuções em curso e reconhecimento prévio de hipossuficiência por juízo competente faz jus à concessão da gratuidade da justiça.
(ii)
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
(iii)
O indeferimento imotivado da gratuidade da justiça configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8026413-25.2025.8.05.0000
interposto
por
KELLY MASCARENHAS CIRNE
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Camaçari
, nos autos do processo de origem nº
8001189
-
36
.20
23
.8.05.00
39
, em que figura como
Agravado

THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA